Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700421-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE MOURA NETO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco de Moura Neto contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília no processo n. 0743255-60.2021.8.07.0001. O agravante propôs ação de responsabilidade civil contra Caixa Seguradora S.A. Pede que ela seja condenada a indenizar o dano material provocado pelo desaparecimento do veículo Gol 16 V turbo, placa LNO1687 (id 111964009, processo n. 0743255-60.2021.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado por ele. Adotou o fundamento de que os documentos juntados aos autos não comprovam o atual estado de hipossuficiência econômica (id 112350525, processo n. 0743255-60.2021.8.07.0001). O agravante alega receber apenas proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.762,64 (mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Afirma ser idoso e cardíaco e, por essa razão, não apresenta declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física. Possui somente o apartamento onde reside e o veículo desaparecido, objeto da ação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 31883140). É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico do agravo de instrumento, encontra previsão no 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O valor da fatura de energia elétrica anexada, R$ 476,45 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), demonstra um padrão de consumo elevado, incompatível com o estado de hipossuficiência (id 111964018, processo n. 0743255-60.2021.8.07.0001). O mesmo ocorre em relação aos demais elementos. O agravante é capaz de pagar condomínio, no valor de R$ 490,60 (quatrocentos e noventa reais e sessenta centavos); plano de saúde, no valor de R$ 1.045,03 (mil e quarenta e cinco reais e três centavos); gastos elevados com medicação (id 111964016, 111964015, 111964011, processo n. 0743255-60.2021.8.07.0001). Os referidos registros, acrescidos dos demais elementos existentes nos autos, sugere a existência de capacidade financeira para arcar com as custas do processo. A afirmação de que é sustentado pelos filhos não está acompanhada de documentos, embora se trate de prova simples de ser produzida. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É necessário que a agravada tenha oportunidade de manifestar sobre as alegações feitas nas razões do agravo de instrumento para que seja possível avaliar melhor a necessidade de se conceder o benefício. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 21.10.2021.